Tribunal: TJMT
Processo: 1013705-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013705-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CICERO ASSIS ANCHIETA - CPF: 331.308.090-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SERVITAL LIMPEZA E SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ: 09.358.948/0001-98 (AGRAVADO), DOUGLAS JOSE XAVIER RACHID - CPF: 029.761.391-05 (AGRAVADO), MARCUS VINICIUS XAVIER RACHID - CPF: 717.976.701-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA 1.137 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o esgotamento das medidas executivas típicas autoriza a adoção de medidas atípicas; e (ii) estabelecer se as medidas pleiteadas atendem aos requisitos de proporcionalidade, razoabilidade e adequação.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC admite medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

O Tema 1.137 do STJ exige fundamentação concreta e demonstração de utilidade prática das medidas para satisfação do crédito, observando
os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade.

A inexistência de bens penhoráveis, por si só, não comprova ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do executado.

A suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito mostram-se, no caso em concreto, inadequados e desproporcionais, assumindo caráter meramente sancionatório.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Medidas executivas atípicas exigem demonstração de adequação, necessidade e proporcionalidade. 2. A ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza, automaticamente, impor restrições a direitos fundamentais do executado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
– Unicred Mato Grosso, em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que não restaram demonstrados, no caso concreto, os requisitos cumulativos exigidos para a adoção de medidas executivas atípicas, notadamente a ausência de indícios concretos de ocultação patrimonial por parte dos executados, bem como a inadequação, desnecessidade e desproporcionalidade das medidas pleiteadas (suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito), consideradas inócuas para a satisfação do crédito e de caráter meramente sancionatório.

Inconformada, a agravante reitera, em síntese, que houve o esgotamento de todas as medidas executivas típicas disponíveis, sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, como forma de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Segue alegando que a decisão agravada teria aplicado de forma equivocada o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, ao exigir prova concreta de ocultação patrimonial, quando, segundo sustenta, bastariam indícios do comportamento evasivo dos executados, os quais estariam configurados pela inadimplência prolongada, ausência de indicação de bens e frustração das diligências realizadas via sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud, Serasajud e Sniper.

Aduz, ainda, que as medidas postuladas não violam direitos fundamentais, porquanto não restringem diretamente o direito de locomoção, mas apenas impõem limitações indiretas e proporcionais, com caráter coercitivo legítimo, sendo imprescindíveis para compelir os devedores ao adimplemento da obrigação, especialmente diante da ineficácia dos meios tradicionais de execução.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos agravados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – Unicred Mato Grosso em desfavor de Servital Limpeza e Segurança Privada Ltda, Douglas José Xavier Rachid e Marcus Vinícius Xavier Rachid, visando à satisfação de crédito decorrente de cédulas de crédito bancário inadimplidas.

Durante o curso do processo, o douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito dos executados.

A Cooperativa agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que houve o esgotamento de todas as medidas executivas típicas, sem êxito na localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção das medidas coercitivas atípicas previstas no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, como meio de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Asseverou ainda que os executados adotam comportamento evasivo, frustrando deliberadamente a execução, sendo legítima a utilização de medidas indiretas de coerção, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e cuja admissibilidade foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.137, desde que observados os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

Ao final, postulou pela antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão, para que sejam deferidas as medidas executivas atípicas pleiteadas.

Ao receber o recurso, este Relator proferiu decisão monocrática, ora impugnada, negando-lhe provimento, por entender que o
decisum
de origem estava em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência consolidada, notadamente à luz da tese firmada no Tema 1.137 do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 357729877).

Inconformada, agora em sede de agravo interno, a agravante sustenta o desacerto da decisão monocrática, aduzindo, em síntese, que houve o esgotamento dos meios executivos típicos, sendo cabível a adoção de medidas atípicas, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5.941, bem como sua admissibilidade assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Defende, ainda, que a ausência de bens penhoráveis e a inércia dos executados configurariam indícios suficientes de comportamento evasivo, aptos a justificar a adoção das medidas coercitivas postuladas, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela jurisdicional.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e, seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste à agravante. Explico.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada não destoa do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 5.941, tampouco do posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.137. Com efeito, é incontroverso que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder de adotar medidas executivas atípicas, inclusive em execuções de natureza pecuniária.

Todavia, tal faculdade não é absoluta, devendo ser exercida com observância estrita dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, conforme expressamente consignado no art. 8o do CPC, bem como nos parâmetros fixados pela jurisprudência superior.

In casu,
da análise detida dos autos, verifica-se que, embora tenham sido frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, não há qualquer indício concreto de que os executados estejam ocultando patrimônio, dissimulando bens ou adotando conduta dolosa destinada a embaraçar a satisfação do crédito.

A simples inexistência de bens passíveis de constrição, por si só, não autoriza a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais, sob pena de se converter o processo executivo em instrumento de coerção pessoal indevida, em afronta ao princípio da responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, as medidas pleiteadas, consistentes na suspensão da CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, não guardam relação direta de causalidade com a satisfação do crédito exequendo, mostrando-se inidôneas e ineficazes para alterar o quadro fático delineado neste momento processual, além de assumirem nítido caráter sancionatório.

Ora, não há nos autos qualquer demonstração de que tais restrições seriam aptas a compelir os executados ao adimplemento da obrigação, especialmente diante da ausência de elementos que indiquem a existência de patrimônio oculto ou capacidade financeira dissimulada.

Nesse sentido, para que não pairem dúvidas acerca da correção do entendimento adotado, colaciono trecho da decisão agravada,
in verbis:

“Inicialmente, mister se faz consignar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o exame deste recurso limita-se à verificação do acerto ou desacerto da r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consubstanciadas na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), apreensão de passaporte e bloqueio dos cartões de crédito dos executados, ora agravados.

Dito isso, acerca do tema, o Código de Processo Civil, em seu art. 139, inc. IV, estabelece a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias, por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias
.

Assim, não há dúvidas de que a adoção de tais medidas traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 5941, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC, assentando, contudo, que a adoção de medidas executivas atípicas deve observar, de forma estrita, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, não podendo implicar restrições desarrazoadas ou desnecessárias a direitos fundamentais.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1137, ao apreciar o Recurso Especial no 1.955.539/SP, fixou tese jurídica de caráter vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, estabelecendo que:

“
Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”

Portanto, à luz do precedente qualificado acima referido, a admissibilidade das medidas executivas atípicas exige o atendimento cumulativo de tais requisitos, impondo-se ao julgador a análise concreta da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito da providência postulada, bem como de sua efetiva utilidade para a satisfação do crédito exequendo.

In casu
, pelo que se denota dos autos, embora a agravante sustente o esgotamento das medidas executivas típicas, não se extraem elementos objetivos que indiquem que a suspensão da CNH, apreensão do passaporte ou o bloqueio dos cartões de crédito dos executados, sejam medidas aptas, eficazes ou idôneas para impulsionar o adimplemento da obrigação, afigurando-se inócua em relação ao resultado final da demanda executiva.

Com efeito, inexiste nos autos qualquer indício ou prova concreta de que a parte executada esteja ocultando patrimônio expropriável, dissimulando bens, ou embaraçando deliberadamente a satisfação do crédito. Ao revés, o que se verifica é a frustração das tentativas de localização de bens passíveis de constrição, circunstância

que, por si só, não autoriza a conclusão de conduta maliciosa ou fraudulenta, tampouco legitima a imposição de medidas que importem restrição relevante a direitos fundamentais.

Nesse contexto, a adoção das medidas pretendidas pela recorrente não se revela adequada nem necessária, pois não guarda relação direta de causalidade com a satisfação do crédito, tampouco se mostra capaz de alterar o quadro fático delineado nos autos, assumindo contornos meramente sancionatórios, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, já tive oportunidade de assim manifestar,
in litteris
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PLEITO DE BUSCA E APREENSÃO DA CNH, PASSAPORTE E CARTÃO DE CRÉDITO – ARTIGO 139, INCISO IV, DO CPC – MEDIDA INJUSTIFICADA AO CASO DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 139, inciso IV, estabeleceu a possibilidade de o magistrado valer-se de instrumentos para cumprimento das ordens judiciais, inclusive para tutela de prestações pecuniárias - por meio de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias.

Contudo, essas medidas coercitivas atípicas devem ser úteis, adequadas e eficazes, respeitando a menor onerosidade para o devedor e o direito fundamental do credor à tutela jurisdicional executiva.

Nesse contexto, embora não se mostre ilícita a determinação de suspensão e apreensão da CNH e passaporte da parte executada, vez que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 139, IV, quando do julgamento da ADI n. 5941, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a análise da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dos meios executivos atípicos deve observar as peculiaridades do caso concreto e as provas existentes nos autos.

In casu, à mingua de indícios nos autos de que o executado esteja ocultando patrimônio expropriável, e embaraçando a satisfação do crédito, não se mostra proporcional e razoável a apreensão da CNH, do passaporte e de cartões de credito do executado, para o fim de coagi-lo ao pagamento do débito. Recurso provido.”
(RAI n.o 1017296-35.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2023 – negritei).

No mesmo sentido, decisões deste eg. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SUSPENSÃO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O DEVEDOR POSSUIR PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com recente posicionamento do STJ, o magistrado pode adotar meios executivos atípicos, desde que demonstrado o esgotamento das vias típicas, bem como existentes indícios de que o devedor, possuidor de patrimônio expropriável, esteja embaraçando a satisfação do crédito, o que não se verifica.”
(TJMT, RAI n. 1018070-65.2023.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 05.09.2023 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE, BEM COMO O DE RESTRIÇÃO DO USO DE CARTÕES DE CRÉDITO – PREJUÍZO NÃO MANIFESTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 8o do Código de Processo Civil consagra o dever de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico.

“As medidas executivas atípicas devem considerar os critérios de adequação, necessidade e proporcionalidade, de modo que sejam adequadas a atingir o resultado almejado, não ultrapassem o necessário para alcançar seu propósito, e, de forma ponderada, melhor atendam aos interesses em conflito. (...)”
(RAI n.o 1027097-72.2023.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024 – destaquei).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: A adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possui caráter subsidiário e depende de fundamentação concreta que demonstre sua adequação, necessidade e proporcionalidade no caso concreto.

A suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se justificam quando inexistem indícios de ocultação patrimonial ou de padrão de vida incompatível com a alegada ausência de bens penhoráveis.

A adoção de medidas coercitivas menos gravosas, como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, atende aos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade do executado.”
(RAI n.o 1047372-71.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em estrita observância à tese vinculante firmada no Tema Repetitivo no 1137 do STJ, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e com a jurisprudência aplicável, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 357729877).

A jurisprudência deste Tribunal, como visto, tem se encaminhando no sentido de que a adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, ostenta caráter excepcional, reclamando, além do prévio esgotamento dos meios executivos típicos, a demonstração concreta de sua utilidade, necessidade e proporcionalidade para a satisfação do crédito, bem como a existência de elementos indicativos de ocultação patrimonial ou comportamento evasivo do executado.

Nesse sentido, assim decidiu esta Terceira Câmara,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE E NECESSIDADE CONCRETA – MEDIDAS DE CARÁTER EXCEPCIONAL – ART. 139, IV, DO CPC – TEMA 1.137 DO STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E SUBSIDIARIEDADE – EXECUÇÃO FRUSTRADA – SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 921, III E §1o, DO CPC – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As medidas executivas atípicas, previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, possuem natureza excepcional e somente podem ser adotadas quando demonstrada, de forma concreta, sua utilidade, necessidade e proporcionalidade para a satisfação do crédito, não se prestando a funcionar como mecanismo de coerção genérica ou sanção indireta ao devedor.

À luz da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.137, a aplicação de tais medidas exige fundamentação adequada, observância da subsidiariedade e respeito aos direitos fundamentais do executado.

Inexistindo elementos que evidenciem que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte sejam aptas a impulsionar a satisfação do crédito, revela-se legítimo o indeferimento do pedido.

A suspensão da execução, diante da ausência de bens penhoráveis, encontra amparo no art. 921, III e §1o, do CPC, constituindo medida que preserva a racionalidade e a efetividade do processo executivo.

Decisão mantida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

Recurso desprovido.
” (RAI n.o 1002343-61.2026.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2026 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026